Tribunal: STF
Processo: RE 1291657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 3):
    “Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de cômputo do tempo exercido no cargo de diretor de escola para concessão de aposentadoria especial e abono de permanência. Admissibilidade. Cargo de diretor que integra a carreira do magistério. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF. Recurso provido, portanto.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 10, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “e a parte contrária não ocupa cargo de professora, mas sim cargo de DIRETORA DE ESCOLA, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes.” (eDOC 13, p. 7).
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 17) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente